Tribunal: TJDFT
Processo: 0709009-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS.
1 – Desconsideração da personalidade jurídica. Na forma do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica da empresa, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A ausência de bens e patrimônio da executada no processo originário, atrelada à criação de nova pessoa jurídica para desempenhar atividade econômica na mesma área de atuação (odontologia), caracterizam abuso da personalidade jurídica da empresa e evidenciam o propósito de lesar credores. Ademais, há indicação de que os pagamentos decorrentes da prestação de serviço na nova empresa são realizados em conta pessoal de titularidade da sócia, a corroborar a existência de confusão patrimonial.
2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(lp)